Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-34.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700782-34.2018.8.07.0011 APELANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME APELADO: DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME, LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em virtude de a apelante DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA – ME não ter comprovado o recolhimento de preparo quando da interposição de seu recurso (Num. 16265194), no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a apelante o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator